Tribunal: TJMT
Processo: 1001737-05.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001737-05.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEZIELY DOS SANTOS BRASILEIRO - CPF: 062.281.031-64 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), CELIO FRANCISCO BRASILEIRO - CPF: 418.767.502-78 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CELIO FRANCISCO BRASILEIRO - CPF: 418.767.502-78 (APELADO), GEZIELY DOS SANTOS BRASILEIRO - CPF: 062.281.031-64 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONFIRMAÇÃO EM DECISUM DA MULTA DIÁRIA DEFERIDA EM TUTELA ANTECIPADA – INTIMADA A EXECUTADA A COMPROVAR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – PROVAS TRAZIDAS – DESCUMPRIMENTO PARCIAL CONSTATADO – ART. 537, §1o, INC. II DO CPC- REDUÇÃO POR CUMPRIMENTO PARCIAL – MULTA É MEDIDA QUE SE IMPÕE - SENTENÇA REFORMADA –– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A multa fixada para a situação de descumprimento de obrigação de fazer, nos casos em que estipulada em sede de tutela provisória, liminar, só poderá ser objeto de execução/cumprimento se a tutela foi ratificada pela sentença de mérito.

2. Com a confirmação da antecipação da tutela decorreu do próprio resultado de procedência da ação, em que se determinou por ratificação da liminar o cumprimento de obrigação de fazer, bem como a permanência de respectiva multa, deve ser observado a execução de medida coercitiva de multa.

3. Uma vez demonstrado o desrespeito de parte de comando condenatório, a meu viso entendo que, á instituição educacional deve ser cominado a multa (astreintes) proporcionalmente reduzida ao seu descumprimento, visto que a outras obrigações demonstrou ter realizado. Desta forma, é medida que se impõe em obediência a inteligência do artigo 537, § 1o, inc. II do CPC, a redução do valor da multa, diária para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitando o valor máximo para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

5. A multa é apenas inibitória, fazendo com que o requerido desista do descumprimento da obrigação específica. Se a parte entende ser excessiva, basta cumprir a ordem/obrigação, e deixará de ser cobrada.

6. Sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001737-05.2018.8.11.0003 interposto por GEZIELY DOS SANTOS BRASILEIRO e CELIO FRANCISCO BRASILEIRO contra decisão de Cumprimento de sentença, proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito” em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

A Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores Pagos, com Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada movida GEZIELY DOS SANTOS BRASILEIRO e CELIO FRANCISCO BRASILEIRO, culminou por ser julgado procedente, com o acolhimento integral de todos os pedidos constante da peça Inicial, com exceção do quantum do dano moral que fora fixado abaixo do postulado.

Em cumprimento de sentença o dano moral foi quitado, todavia, a multa diária (astreintes) fixada em obrigação de fazer à executada restou por indeferida pela MMa Magistrada de piso que entendeu não ser devida, pelo fundamento que a exequente teria trancado a matrícula na IES executada em fevereiro/2019, e transferido sua inscrição à outra IES, nos termos exarados : “Assim, tenho como cumprido os termos da r. sentença e dou por satisfeita a obrigação, tendo as astreintes perdido seu objeto vez, ante o cumprimento parcial na fase de conhecimento e a impossibilidade de regularização da inscrição pela mudança de IES.”(Destaquei)

Desta forma a decisão em cumprimento de sentença julgou por satisfeita a obrigação, e nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGOU extinta a presente execução, sob o ID 157745952, assim exarou:

“Assim, tenho como cumprido os termos da r. sentença e dou por satisfeita a obrigação, tendo as astreintes perdido seu objeto vez, ante o cumprimento parcial na fase de conhecimento e a impossibilidade de regularização da inscrição pela mudança de IES.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução de sentença ante a satisfação da obrigação. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, encaminhe os autos ao departamento competente para as providências cabíveis com a baixa e anotações necessárias.”

Irresignados, os exequentes/recorrentes em sua apelação (ID. no 157745957) apresentaram tese de que a sentença deve ser reformada em sua totalidade, uma vez que a importância reivindicada na inicial traduz-se em uma obrigação de única e inteira responsabilidade da apelada.

Insurgiu contra a r. sentença por seus fundamentos e o que restou consubstanciado em sentença em execução, que determinou à executada promover a regular inscrição/matrícula estudantil da 1a requerente, bem como os demais pedidos constantes na inicial, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitando-se ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em execução da sentença, o Juízo de primeiro grau compeliu a executada a cumprir com a obrigação de fazer, consistente na correção do histórico escolar da primeira Exequente, posto que faz parte da regularização de sua vida acadêmica, e, segundo a alegação da recorrente - não foi cumprida, pois, embora passados três anos de sua intimação pessoal da executada acerca da liminar deferida e afirmada em sentença, não constou em seu histórico, as notas referentes ao período cursado referente ao 1o semestre de 2018 (1/2018).

Complementou o argumento o fato de a parte recorrente ter informado o cumprimento integral da tutela antecipada em 06/09/2018, por questões óbvias, abarcava tão somente as obrigações exigíveis até aquele momento, o que não incluía o lançamento de notas, afinal sequer a estudante havia feito as provas, como poderia serem lançadas as notas no portal e em seu histórico escolar.

Asseverou que em consulta dos documentos dos autos de histórico escolar, comprovados pela executada em sua obrigação sentencial, as notas do 3o e 4o semestres estão lançados de forma incompleto.

Requer seja reformada a r. sentença prolatada, no que tange às astreintes deferidas na decisão de tutela antecipada e afirmada em sentença condenatória, contudo, descumpridas em execução, visto que não foi integralmente cumprida, deixando de regularizar o histórico escolar das matérias cursadas em todos os semestres em que esteve na IES. Requer a aplicação de multa (astreintes) no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões da recorrida sob o ID n. 157745959, suscitou preliminar de desrespeito pelo recurso de apelação do princípio da dialeticidade, bem como pugnou pela manutenção da sentença recorrida. Requereu revisão do valor fixado em multa (astreintes) para sua redução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Cumprimento de Sentença” em execução de decisum em Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores Pagos, com Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada movida GEZIELY DOS SANTOS BRASILEIRO e CELIO FRANCISCO BRASILEIRO, doravante denominados recorrentes, em desfavor do UNIC EDUCACIONAL LTDA doravante denominada recorrida.

Tem-se na origem a sentença de primeiro grau que culminou por julgar procedentes todos os pedidos constante da peça Inicial, bem como ratificou os termos da liminar concedida nos autos para a requerida promover a regular inscrição/matrícula estudantil da 1a requerente, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em execução da sentença, o juízo de piso determinou/intimou a executada, a manifestar nos autos o cumprimento de obrigação de fazer constante em sentença.

Em manifestação nos autos, a executada IES alegou o cumprimento de todas as obrigações, com apresentação de Boletim, extrato financeiro e requerimento da exequente de “trancamento” de matrícula, ocorrido em fevereiro/2019, entre outros.

A exequente por sua vez, em contramanifestação de cumprimento de obrigação de fazer da executada IES, asseverou que há ainda pendência de regularização, a qual seja, falta do lançamento de suas notas referentes ao período letivo do ano de 2018 (3o semestre) em documento de histórico escolar. Requereu a aplicação de multa por descumprimento de liminar deferida e ratificada em sentença, em seu valor máximo.

Porém, a MMa Magistrada de piso entendeu não ser devida a aplicação de multa astreintes pelo fundamento de a exequente teria trancado a matrícula na IES executada em fevereiro/2019, e transferido sua inscrição à outra IES, com perda do objeto da liminar, nos termos seguintes exarados : “Assim, tenho como cumprido os termos da r. sentença e dou por satisfeita a obrigação, tendo as astreintes perdido seu objeto vez, ante o cumprimento parcial na fase de conhecimento e a impossibilidade de regularização da inscrição pela mudança de IES.”(Destaquei)

Desta forma a decisão em cumprimento de sentença julgou por satisfeita a obrigação, e nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGOU extinta a presente execução, sob o ID 157745952, assim exarou:

“Assim, tenho como cumprido os termos da r. sentença e dou por satisfeita a obrigação, tendo as astreintes perdido seu objeto vez, ante o cumprimento parcial na fase de conhecimento e a impossibilidade de regularização da inscrição pela mudança de IES.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução de sentença ante a satisfação da obrigação. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, encaminhe os autos ao departamento competente para as providências cabíveis com a baixa e anotações necessárias.”

Irresignados, os exequentes/recorrentes em sua apelação (ID. no 157745957) apresentaram tese de a sentença deve ser reformada em sua totalidade, uma vez que o valor da multa reivindicada, traduz-se em descumprimento de obrigação de fazer, única e inteira pela apelada.

Insurgiu contra a r. sentença por seus fundamentos, que não acolheu seu pedido de aplicação de multa em descumprimento de obrigação de fazer da executada, a promover a regular inscrição/matrícula estudantil da 1a requerente, bem como os demais pedidos constantes na inicial, no prazo de 20 (vinte) dias.

Requer provimento do recurso de apelação, para o fim de reformar a r. sentença, a observar a aplicação de multa (astreintes), deferidas em decisão de tutela antecipada e ratificadas em sentença, mas que quedou afastada no momento do cumprimento da sentença.

Em contrarrazões da recorrida sob o ID n. 157745959, pugnou pela manutenção da sentença recorrida e requereu revisão do valor fixado em multa (astreintes) para sua redução, além de suscitar preliminar de desrespeito pelo recurso de apelação do princípio da dialeticidade.

Da preliminar que suscitou desrespeito ao princípio da dialeticidade.

Sem razão a recorrida.

É cediço que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação da apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum combatido, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, entendo que no caso em comento as razões recursais da recorrente guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merecendo desta forma, amparo a alegação de pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

Pois bem, a cerne da questão está envolta a resolver e entender se houve efetivamente o cumprimento da IES executada, ao comando da sentença condenatória que determinou obrigação de fazer, e caso se comprove o descumprimento, aplicar a multa diária (astreintes) nos termos assim executados: “Ratifico os termos da liminar concedida nos autos. Determino que a requerida promova a regular inscrição estudantil da 1a requerida, bem como os demais pedidos constantes na inicial (Id. 12203051), no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitando-se ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”

Como consabido, a multa fixada para a situação de descumprimento de obrigação de fazer, nos casos em que estipulada em sede de tutela provisória, liminar, só poderá ser objeto de execução/cumprimento se a tutela foi ratificada pela sentença de mérito.

No caso, a confirmação da antecipação da tutela decorreu do próprio resultado de procedência da ação, em que se determinou por ratificação da liminar o cumprimento de obrigação de fazer, bem como a permanência de respectiva multa, já fixados quando da concessão da mencionada tutela. O juízo fixou a respectiva multa por descumprimento nos mesmos moldes da decisão liminar - no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.

É imperioso concluir que as astreintes, são devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial e podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito. (Recurso Especial no 1.958.679-GO - 2020/0334297-0, Terceira Turma, Superior Tribunal de Justiça, Relatora: Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/11/2021).

Neste aspecto, analisando as razões do presente recurso de apelação, sobretudo aos documentos de comprovação de obrigação de fazer pela executada IES, observo especificamente em histórico escolar da aluna (ID no 67441532) que de fato, a IES deixou de cumprir parcialmente o determinado em liminar e ratificado em sentença, a regularizar a inscrição/matrícula da aluna ao curso de direito, no que importa lançar regularmente as notas alcançadas e conferidas à exequente/aluna no período 2018/1 (3o semestre) e ainda de ausência de outras notas ao 4a semestre (2/2018). Vislumbro que a executada IES deixou de cumprir parte de sua obrigação contratual de prestação dos serviços educacionais de ensino superior, objeto da liminar e ratificado/confirmado por sentença condenatória.

Deste modo, tendo iniciado o cumprimento da obrigação, após o trânsito em julgado da sentença em 10/06/2021 (Certidão de ID no 90221980), iniciou a contagem do prazo de 20 (vinte) dias para total regularização da inscrição/matricula do curso da exequente. Com a determinação/intimação à IES, a comprovar o respeito a obrigação nos autos (ID no 157745940), uma vez demonstrado o desrespeito de parte de comando condenatório, a meu viso entendo que, á instituição educacional deve ser cominado a multa (astreintes) proporcionalmente reduzida ao seu descumprimento, visto que a outras obrigações demonstrou ter realizado.

Desta forma, é medida que se impõe em obediência a inteligência do artigo 537, § 1o, inc. II do CPC, a redução do valor da multa, diária para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitando o valor máximo para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Dessarte, ante o transcurso de prazo, restando parte de obrigação por fazer, deve à requerida IES ser culminada a multa de R$ 7.500,00 pela ausência de lançamento das notas da requerente ao período letivo de 1/2018 (3a semestre) e parte do 2/2018 (4o semestre).

No mais, não convirjo aos fundamentos da sentença recorrida, que “houve perda do objeto da liminar em obrigação de fazer pelo fato da aluna ter “trancado” sua matrícula na IES Executada”, isto porque estamos a tratar de obrigação de fazer enquanto a aluna/recorrente prestou ao ensino superior do curso de direito na UNIC Educacional, no período compreendido de 2017 a 2018, ou melhor dizendo, do 1o ao 4o semestre, que incontestes, foram cursados. Denota-se do histórico escolar ID no 157745947, notoriamente, a ausência do lançamento de notas no período do 3o semestre (1/2018).

No mais, a fixação do valor da multa arbitrada por eventual descumprimento de decisão judicial não se sujeita aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada material, podendo tal valor ser revisto em qualquer fase processual, inclusive após o trânsito em julgado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessivo, inteligência do §1o e inciso I do art. 537 do CPC.

Deveras, em que pese a alegação da recorrida de que o valor da multa se encontrar excessiva, tenho contrariamente as suas razões, que o valor arbitrado encontra-se dentro dos limites razoáveis, já que o objetivo da multa é o cumprimento da obrigação outrora determinada. A multa é apenas inibitória, fazendo com que o requerido desista do descumprimento da obrigação específica.

À luz da doutrina, é unânime o entendimento de não haver, nessa multa (astreintes), nenhum caráter punitivo, mas puramente de constrangimento à colaboração com a execução das decisões liminares ou definitivas de conteúdo mandamental, como no caso em espécie.

Com essas considerações, conheço do recurso DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE, a reformar r. decisão sentencial, para, ao constatar nos autos a desobediência de parte do comando sentencial condenatório de obrigação de fazer pela executada IES, deve dessa forma ser aplicado a multa (astreintes) em seu valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023